Tribunal: TJMT
Processo: 1007829-33.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007829-33.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIEL SILVA PEREIRA - CPF: 025.909.901-54 (AGRAVANTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), CLEIFA SARA DE CARVALHO - ME - CNPJ: 00.135.179/0001-94 (AGRAVADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS – INSURGÊNCIA QUANTO AO JULGAMENTO MONOCRÁTICO - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO –

DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora seja indiscutível a falha na prestação do serviço pela empresa Agravada, não foi possível verificar a ofensa, constrangimento, vexame, humilhação ou aflição exacerbada que pudesse autorizar a conclusão pela existência de danos morais, apta a justificar o ressarcimento postulado pelo Agravante.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como
in casu
, o Agravante será condenado a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 2% (um por cento).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1007829-33.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Josiel Silva Pereira
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Apelo interposto pela
Cleifa Sara de Carvalho Me
e, de conseguinte, reformou a sentença lançada na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pelo Recorrente.

O Agravante assevera que a falha na prestação do serviço da Agravada ocasionou dano à sua moral e, por isso, merece ser indenizado.

Sob esse argumento, pugna pela reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões sob o Id. 57967954.

Eis o relatório.

Cuiabá, 05 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Josiel Silva Pereira
ingressou com
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em desfavor de Sara Despachante, nome fantasia da pessoa jurídica
Cleifa Sara de Carvalho Me
, tendo em vista os serviços contratados para regularização da documentação do seu automóvel.

Na peça inaugural, aduziu que pagou pelos serviços o valor de R$ 3.256,00 (três mil, duzentos e cinquenta e seis reais); todavia, os serviços não foram concluídos.

Assim, requereu a condenação da Ré ao
“pagamento de indenização no valor de R$ 6.512,00 (seis mil quinhentos e doze reais), pelos danos materiais, mais o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como danos morais, ou se vossa Excelência não entender assim, que seja arbitrado por Vossa Excelência os danos morais em salários mínimos”.

Depois de encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a Requerida a indenizar o Autor em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços.

O Juiz sentenciante ainda considerou ter havido sucumbência recíproca e condenou ambas as partes no ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reis) para cada patrono. Em relação ao Autor, ressaltou que a exigência fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido.

A sentença foi desafiada por Recurso de Apelação pela Requerida
Cleifa Sara de Carvalho Me
, sob a alegação de que a falha na prestação dos serviços ocorreu de maneira excepcional e que essa conduta não ocasionou danos ao Apelado. Logo, não há falar em nexo de causalidade que justifique a condenação imposta.

O Apelo foi provido sob os seguintes fundamentos:

[...] Ao que se extrai do relato exposto, o Apelado contratou os serviços da Apelante para regularização das pendências/débitos referentes aos anos de 2012 até 2016 que existia em seu nome no

DETRAN/MT.

Da leitura da peça contestatória (Id. 53149974) e também das razões recursais, colhe-se a afirmação da Apelante no sentido de que realmente não prestou os serviços de maneira correta, pois se olvidou em efetuar o pagamento de uma parcela do IPVA.

Diante do relato supra, é certo que a relação jurídica entre as partes está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que se enquadram no conceito de consumidor (Apelado) e fornecedora de serviços (Apelante).

De acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

Na hipótese, é incontroversa a falha na prestação dos serviços, confessada pela Recorrente na contestação, no depoimento em audiência e nas razões deste Apelo, onde admite que deixou de efetuar o pagamento da última parcela do IPVA do ano de 2016 “por equívoco de um dos seus funcionários”.

Por outro lado, colhe-se do depoimento do Recorrido em juízo (ID. 53152477 e 53152478) que, logo após a contratação dos serviços, foi entregue pela Apelante o documento atualizado do veículo para circulação, e que o débito referente à parcela do IPVA ano 2016 não ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e que foi privado de utilizar o automóvel em virtude da inadimplência em relação ao IPVA que venceu no ano seguinte, ou seja, ano 2017.

Diante desse cenário, inexiste comprovação fática dos danos causados pela Recorrente ao Recorrido, em especial porque a prova documental e oral produzida deixa evidente que tão logo o atraso foi identificado, empresa efetuou a quitação da parcela.

A situação, indubitavelmente, não ultrapassou o campo dos meros dissabores e se configura como transtornos habituais nas relações de serviços.

Em outras palavras, não se olvida que o Apelado

teve aborrecimentos; contudo, isso não o exime de comprovar os danos advindos da falha na prestação de serviço da Apelante, vez que apenas o atraso de uma das

parcelas por equívoco, sem repercussão cadastrais, o abalo moral dessa natureza não tem o condão, por si só, de configurar o dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral não pode ser banalizada a ponto de ser exigida em qualquer circunstância.

Para corroborar esse pensamento, oportuna a transcrição de trecho do voto proferido pelo Min. Ilmar Galvão quando do julgamento do Recurso Especial n.o 3.604: “A reparação não é devida a quaisquer carpideiras. Não basta fingir dor, alegar qualquer espécie de mágoa; há gradações e motivos a provar e que os tribunais possam tomar a sério”.

No mesmo sentido, transcrevo a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo [...].

(in Programa de Responsabilidade Civil, 5a edição, 2a tiragem, p. 98 – sem grifo no original).

Assim, a indenização pecuniária decorrente do dano moral se traduz no pretium doloris em subtração de um bem jurídico e decorre de verdadeira agressão à honra, ao respeito e à dignidade de alguém perante terceiros, não coadunando com a finalidade desse instituto os incômodos, meros aborrecimentos, advindos de "erro de conduta" ou descumprimento de contrato.

Desse modo, sem a comprovação fática dos danos sofridos pelo Recorrente, a sentença hostilizada deve ser reformada.

Com essas considerações, dou

provimento ao Apelo e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

De conseguinte, condeno Josiel Silva Pereira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em atendimento ao que dispõe o § 1.o, art. 85, do CPC, já observado o trabalho desenvolvido neste grau recursal, com as benesses do 98, § 3.o da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado, o Apelado
Josiel Silva Pereira
interpôs este Agravo Interno, ao argumento de que sofreu danos morais pelos quais deve ser indenizado pela Agravada.

Pois bem. É cediço, que o dano moral passível de indenização ocorre quando caracterizado o dano inerente à personalidade do consumidor, que exorbite os transtornos e aborrecimentos decorrentes do cotidiano, evidenciando, assim, o prejuízo à esfera íntima, à honra ou à imagem da pessoa.

O litigio em exame, de acordo com o relato exposto, advém do atraso da Agravada no pagamento da última parcela do IPVA do veículo do Agravante.

Em que pese a falha na prestação dos serviços seja fato incontroverso, não é possível identificar a ocorrência de danos de ordem subjetiva pelo Agravante, uma vez que, conforme bem afirmado pelo Recorrente, tão logo entrou em contato com a empresa Agravada, o pagamento foi realizado.

Assim, embora seja indiscutível a falha na prestação do serviço, não é factível o abalo, constrangimento, vexame, humilhação ou aflição exacerbada ao ponto de autorizar a conclusão pela existência de danos morais indenizáveis.

Com efeito, não é possível constatar a ofensa ou dor suportada pelo Autor/Agravante, apta a justificar o ressarcimento postulado.

Cinge salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

(sem destaque no original)

Registra-se, por fim, que não merece acolhimento o pedido de condenação do Agravante às penalidades do art. 1.026, § 3.o do CPC, pois a multa de que trata o dispositivo se refere ao recurso de embargos de declaração protelatórios, e o caso em exame é recurso de Agravo Interno.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e, diante da manifesta improcedência, caso o julgamento seja unânime, condeno o Agravante ao pagamento da multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020